Tribunal: TJDFT
Processo: 0702240-38.2022.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702240-38.2022.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: NIELSON CHAGAS QUIRINO RECORRIDO: ARTE &amp; FOTO SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA - ME DESPACHO Diante da interposição de embargos de declaração (ID 43665516), intime-se o embargado a manifestar-se, caso queira, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, CPC. GISELLE ROCHA RAPOS Juíza de Direito